Tribunal: TJDFT
Processo: 0036204-25.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTIVA. SENTENÇA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI No 14.230/2021. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 843989/PR. TEMA 1.199. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O pronunciamento judicial que reconheceu a retroatividade das disposições da Lei no 14.230/2021 tem natureza de sentença, pois, ao desconstituir o título executivo judicial, encerrou a fase de cumprimento de sentença.

2. A Lei 14.230/2021 trouxe substancial alteração à Lei 8.4429/92, por não mais prever como ato de improbidade administrativa a conduta culposa e estabelecer sanção ao agente público ou a terceiro somente se forem demonstrados dolo específico e danos ao erário.

3. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 18.8.2022, no julgamento do ARE no 843.989, submetido ao rito da repercussão geral, definiu que “a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.”

4. Embora tenham sido revogados os incisos I e II do art. 11 da LIA (Lei no 8.429/1992) pela Lei no 14.230/2021 e modificado o caput e o inciso III do referido artigo, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que a retroatividade da norma mais benéfica deve respeitar a coisa julgada formada no processo de conhecimento, e, portanto, não pode ser aplicada durante o processo de execução das penas.

5. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime.